Tribunal: TJDFT
Processo: 0735788-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735788-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDNEY FREITAS DA CRUZ D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que, nos autos de ação de Cumprimento de Sentença no 0702457-66.2022.8.07.0019, deferiu o pedido de desbloqueio parcial de valores penhorados via SISBAJUD, liberando a quantia de R$ 6.566,44 (seis mil quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) em favor do agravado, Edney Freitas da Cruz, com base na impenhorabilidade dos valores por serem provenientes de verba salarial. Nas razões recursais, o agravante argumenta que a decisão merece reforma, sustentando que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada em situações excepcionais, especialmente quando o devedor aufere rendimentos acima da média nacional e quando o cumprimento de sentença se encontra sem solução há longo período. Assevera que o montante bloqueado deveria ser mantido na íntegra, pois o agravado, servidor público com salário elevado, não colaborou com a quitação da dívida de R$ 348.714,17 (trezentos e quarenta e oito mil setecentos e quatorze reais e dezessete centavos), situação que justificaria a medida mais severa de penhora para garantir a eficácia da execução. Pontua que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade salarial, desde que a constrição não comprometa a dignidade do devedor e de sua família, o que, no caso, não ocorreria, visto os elevados rendimentos do agravado. Pondera, ainda, que a manutenção integral da penhora é necessária para evitar o prolongamento indefinido do processo executivo, o que acarretaria prejuízos irreparáveis à instituição financeira. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo, a fim de impedir o desbloqueio dos valores e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a manutenção da penhora integral dos valores bloqueados via SISBAJUD. Preparo recolhido (id. no 63342484). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação executiva, movida pelo agravante em desfavor do agravado, determinou a liberação de valores bloqueados na conta bancária da devedora, ao fundamento de oriundos de verba salarial. Alega o agravante, em apertada síntese, que é possível o bloqueio de salário do devedor para pagamento de dívida não alimentar, razão por que merece ser mantida a constrição do montante encontrado via Sisbajud. Com efeito, embora comprovada a origem salarial dos valores encontrados nas contas da devedora, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado, excepcionalmente, a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, além das exceções legais, tendo em vista que a impenhorabilidade visa à proteção da dignidade da pessoa, garantindo a sua subsistência e de sua família. Vejamos: “A regra inserta no art. 833, IV, do CPC/2015 prevê a impenhorabilidade de remuneração, salário ou similar recebido pelo devedor que, por se tratar de verba cuja natureza é alimentar, presume-se ser destinada ao seu sustento e de sua família. Entretanto, esta Corte Superior vem admitindo, excepcionalmente, que se possa alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação de crédito, ainda que esse não seja de natureza alimentar, desde que se atente para o limite da penhora imposta.” (AREsp n. 1.486.084/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.) - destacamos Segundo a Corte Superior, é possível a penhora do salário do devedor, satisfeitos dois requisitos aferíveis a partir de julgados que versam sobre o tema: 1) o percentual de incidência seja razoável e não prejudique o sustento digno do executado; e 2) o abatimento do salário seja imprescindível, ante a inexistência de outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Confira-se ementa de julgados do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015.ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP N. 1.582.475/MG. DECISÃO MANTIDA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1531550/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (Grifo ministerial. EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Veja-se que nos julgados transcritos concluiu-se pela penhorabilidade do salário, desde que a existência digna do núcleo familiar não seja prejudicada, não podendo servir a regra da impenhorabilidade do salário para abusos frente ao exequente, que também deve ter o crédito satisfeito. Em suma, o STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Como se vê, a referida orientação jurisprudencial tem o objetivo de evitar a frustração do direito do credor, mas sem comprometer o patrimônio mínimo da parte devedora. Na hipótese dos autos, foram bloqueados valores que totalizaram a quantia de R$ 6.566,44 (seis mil quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). Após o pedido de desconstituição do bloqueio pela parte executada, o Juízo a quo, que havia determinado a constrição de valores na conta bancária do Itaú (id. 202835512/14), reconheceu a natureza salarial do montante encontrado na conta do Banco do Brasil e afastou a constrição sobre esse montante, determinando sua liberação à executada. Nesse contexto, a despeito da pretensão aviada no presente recurso, entendo não ser possível manter o bloqueio integral sobre os valores localizados via Sisbajud, tendo em vista a demonstração pela parte devedora de que se trata de verba salarial. Contudo, à luz da jurisprudência do STJ, considero cabível manter constrição sobre parcela do montante encontrado, desde que o bloqueio não represente violação aos direitos da parte devedora. Assim, a manutenção do bloqueio no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o montante alcançado por meio do sistema Sisbajud não implica prejuízo à mantença da devedora ao passo que observa o patamar máximo observado pela jurisprudência quando se trata de constrição de verba salarial. É, portanto, uma forma de se compatibilizar a dignidade da pessoa humana com a efetividade da execução. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados desta Turma, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA. REMUNERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp no 1582475/MG). 2. Inexistem elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a medida constritiva deferida implicará qualquer prejuízo à subsistência digna da agravante. 3. A decisão que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial da agravante deve ser mantida, pois é razoável e atende aos interesses da parte credora, além de preservar a subsistência digna da devedora. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1619457, 07211263020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacamos AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. Admite-se a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. Precedentes STJ e deste Tribunal. 2. A penhora de salário requerida incide em percentual razoável e que não prejudica o sustento da devedora, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para autorizar a penhora de percentual na remuneração líquida da devedora até integral adimplemento da dívida.(Acórdão 1633845, 07220451920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacamos AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Inviável conhecer do Agravo de Instrumento na parte do pedido cuja apreciação implicaria supressão de instância. 2. Em se tratando responsabilidade solidária, decorrente da expressa renúncia ao benefício de ordem (CC, art. 828, I), não há necessidade de prévia citação da devedora principal para fins de responsabilização do fiador/Agravado pela dívida executada. 3. É admissível a penhora parcial de salário, bem como dos ganhos auferidos como trabalhador autônomo, para pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que os valores não comprometam a subsistência dos devedores e das famílias deles, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 4. A interpretação gramatical do texto do art. 833, IV e § 2o, do CPC/15 não esgota a hermenêutica jurídica, na espécie, fazendo-se necessária a intelecção sistemática e teleológica da norma, sob pena de inobservância de garantias fundamentais como a duração razoável do processo e a efetividade da jurisdição, previstas nos arts. 4o e 8o do CPC/15 e art. 5o do CC. 5. É cabível a penhora parcial do valor bloqueado na conta bancária do Executado/Agravado, no valor equivalente a 30% dos proventos líquidos dele, por se tratar de medida que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não inviabilizando a subsistência digna do devedor, ao tempo em que garante a satisfação do crédito e atribui efetividade à execução. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1363651, 07097014020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacamos AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1625159, 07241186120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacamos Assim, considero que a constrição de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados na conta Itaú do agravado, conquanto sejam enquadrados como verba salarial, não representa violação aos direitos da parte devedora ao passo em que observa a necessidade de efetivação da tutela executiva. Desse modo, presente a probabilidade de provimento do recurso, bem como a urgência da medida vindicada, os quais, em conjunto, autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), a fim de impedir o desbloqueio dos valores encontrados na conta do agravado, até ulterior julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator